Tribunal: CARF
Processo: 10909.005592/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005592/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.036 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JUREMA MARIA MORAIS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO.
Para efeito do imposto de renda, o cônjuge é considerado dependente. A
separação de fato não extingue a sociedade conjugal, até que dissolvido o
casamento pelo divórcio.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DEDUÇÃO.
DESPESAS COM ADVOGADOS E PERITO.
Em relação aos rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial, poderão ser excluídas as despesas necessárias ao
seu recebimento com advogados e perito, cujo ônus foi suportado pelo
contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005, relativamente a anos-calendário anteriores,
deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005592/2008-41
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005592/2008-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) restabelecer a dedução com o dependente Jaime Moraes
Ribeiro, no valor de R$ 1.404,00; (ii) excluir a importância de R$ 6.969,32 da omissão de
rendimentos decorrentes de ação judicial, referente a despesas com advogados e perito; e (iii)
determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por meio do
Acórdão no 07-24.886, de 10/06/2011, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 66/74).
Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes
infrações (fls. 53/64):
(i) dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$ 15.158,23;
(ii) dedução indevida de Previdência Privada, no montante de R$
9.347,08; (iii) dedução indevida com dependentes, no importe de R$
2.808,00; (iv) dedução indevida com despesa de instrução, no valor de
R$ 2.198,00; (v) dedução indevida de despesas médicas, no montante
de R$ 12.919,83; (vi) dedução indevida com pensão alimentícia
judicial, no importe de R$ 19.420,00; (vii) omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 3.754,74; (viii)
omissão de rendimentos recebidos em ação judicial, no montante de
R$ 63.357,49; e (ix) compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no importe de R$ 1.900,72.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005592/2008-41

A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Ciente da autuação em 27/08/2008, a contribuinte impugnou a exigência fiscal
(fls. 03/04 e 44/45).
Intimada por via postal em 19/07/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/08/2011, conforme carimbo de
protocolo, no qual aduz, em síntese, os seguintes argumentos para reforma da decisão de piso
(fls. 75/77 e 78/79):
(i) está comprovado nos autos o pagamento ao fundo de
previdência privada, em nome de Superprev Individual Banco
Santander S/A, no valor de R$ 5.354,08;
(ii) é possível restabelecer as despesas com instrução, pois não
há como ministrar aulas sem participar de cursos de aperfeiçoamento e
atualização;
(iii) em razão do seu quadro de saúde, o cônjuge dependia
financeiramente da recorrente no ano-calendário de 2005, de sorte que
as despesas e os pagamentos efetuados devem ser integralmente
aceitos; e
(iv) para efeito de imposto de renda, a lei permite a dedução do
custo necessário para receber os valores decorrentes de ação judicial,
de sorte que os rendimentos tributáveis alcançam a cifra de R$
54.005,93, tal como declarado pela contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
O recurso voluntário é parcial. Passo ao exame das matérias devolvidas a
julgamento em segunda instância.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005592/2008-41

(i) Dedução Indevida com previdência privada
A lei autoriza a dedução das contribuições pagas às entidades de previdência
privada, cujo ônus tenha sido do contribuinte, no respectivo ano-calendário (art. 8o, inciso II,
alínea “e”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995).
O extrato emitido pelo Banco Santander S/A registra o saldo de R$ 5.354,08 em
31/12/2005. Porém, não mostra o valor pago pela contribuinte durante o ano-calendário de 2005,
isto é, de 01/01/2005 a 31/12/2005 (fls. 08 e 82/83).
Logo, mantida a glosa.
(ii) Dedução Indevida a título de dependentes
Haja vista que a própria interessada, em sua impugnação, admitiu que já estava
separada do cônjuge Jaime Moraes Ribeiro, a decisão recorrida manteve a glosa da dedução a
título de dependente, no valor de R$ 1.404,00, incluído pela contribuinte no código 21 -
cônjuge/companheiro (fls. 28/33).
Pois bem. A certidão de casamento está juntada às fls. 15. Na fase recursal, a
recorrente acrescentou aos autos cópia da Escritura Pública de Divórcio Direito Consensual,
lavrada no dia 16/04/2008. Embora o casal estivesse separado há mais de dois anos, confirmado
pelas testemunhas, a extinção da sociedade conjugal ocorreu apenas com o divórcio. O estado
civil do separado de fato é casado (fls. 80/81).
A separação de fato não extingue a sociedade conjugal, até que dissolvido o
casamento pelo divórcio. Para efeito do imposto de renda, o cônjuge é considerado dependente
(art. 35, inciso I, da Lei no 9.250, de 1995).
Assim, cabe restabelecer a dedução a título do dependente Jaime Moraes Ribeiro
no valor de R$ 1.404,00, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Quanto à dedução com pensão alimentícia, no valor de R$ 19.420,00, há previsão
na legislação tributária para dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia tão
somente quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente e
escritura pública (art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995).
A escritura pública exibida contém o compromisso de pagamento pelo cônjuge
virago ao cônjuge varão de pensão alimentícia, no percentual de 20% do salário líquido.
Contudo, o documento foi lavrado no ano de 2008 e, portanto, é posterior aos fatos geradores do
presente processo, não tendo aptidão para produzir efeitos pretéritos.
(iii) Dedução Indevida de despesas médicas
No que tange às despesas médicas, o acórdão de primeira instância não
restabeleceu os dispêndios por falta de demonstração do beneficiário dos serviços nos recibos e
comprovantes apresentados (fls. 19, 20, 22 e 27).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005592/2008-41

Pois bem. Quando o recibo de pagamento da despesa médica não especifica o
usuário do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento, indicado
no documento, geralmente a pessoa que declara o gasto financeiro, salvo a existência de
elementos em sentido diverso.
Ocorre que, no presente caso, a contribuinte incluiu como dependente o filho
Jaime Moraes Ribeiro Júnior, maior de 24 anos. No recurso voluntário, há a concordância com a
glosa feita pela fiscalização.
Nesse cenário, confirmada a dedução indevida de dependente, surgem dúvidas
sobre o beneficiário da prestação de serviços médicos e odontológicos dos recibos, na medida em
que a despesa poderá se referir ao filho maior de 24 anos que não é dependente perante a
legislação do imposto de renda.
Na declaração emitida pela Associação dos Servidores do Incra, relativa ao plano
de saúde da Unimed, não consta a discriminação da importância paga por usuário, o que impede
a exclusão dos valores referentes ao filho do casal (fls. 25).
Por outro lado, há nos autos documentos que atestam problemas de saúde do
cônjuge, inclusive com solicitação de internação hospitalar (fls. 16/18). Porém, a descrição
contida nos recibos apresentados não possibilita vincular o desembolso com o tratamento de
saúde do esposo no ano-calendário de 2005.
Em todas as situações acima, a decisão de primeira instância foi transparente e
alertou a contribuinte a respeito da deficiência documental para fins de prova no processo
administrativo. Interposto o recurso voluntário, a recorrente não anexou novos documentos para
corrigir as falhas.
Portanto, mantida a glosa.
(iv) Dedução Indevida a título de despesas com instrução
De acordo com a legislação, o contribuinte poderá deduzir da base de cálculo do
imposto de renda, até o limite anual, os pagamentos efetuados com educação infantil, ensino
fundamental e médio, educação superior e educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico (art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995).
As despesas com inscrição em seminários, palestras e compra de livros técnicos
não se enquadram no dispositivo legal e, portanto, não podem ser aceitas para fins de dedução a
título de despesas com instrução (fls. 21 e 23).
Logo, mantida a glosa.
(v) Omissão de Rendimentos Tributáveis recebidos em decorrência de ação judicial
A recorrente sustenta que o valor correto dos rendimentos tributáveis que recebeu
da ação judicial é de R$ 54.005,93, em vez da importância de R$ 63.357,49 apurada pela
fiscalização.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005592/2008-41

Pois bem. Para efeito de prova das suas alegações, a contribuinte juntou aos autos
na impugnação o documento fornecido pelo Escritório Melegari, Costa Filho, Menezes & Reblin
– Advogados Reunidos, que contém informações para efeito do imposto de renda do ano-
calendário de 2005 (fls. 26).
Nessa declaração confirma-se o recebimento de valores oriundos do Processo no
93.0004906-2, que tramitou perante a 1a Vara da Justiça Federal de Florianópolis (SC). Os
rendimentos brutos correspondem a R$ 63.357,49, porém a beneficiária recebeu líquido a
importância de R$ 54.005,93.
A consulta aos dados do Processo no 93.0004906-2, na página do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF/4a Região) na Internet é compatível com o documento
fornecido pelo escritório de advocacia, visto que relaciona os nomes dos seguintes advogados
vinculados à parte exequente: Marcello Macedo Reblin, Sérgio Pires Menezes, Henrique Costa
Filho e Antônio Celso Melegari. 1
Dentre os descontos realizados, consta o imposto de renda retido na fonte, no
montante de R$ 1.900,72, exatamente o valor compensado pela fiscalização sobre os
rendimentos omitidos (fls. 61).
Além disso, a contribuinte arcou com despesas de R$ 6.335,75 (10%) e R$ 633,57
(1%), respectivamente, a título de honorários advocatícios e de perícia, totalizando o importe de
R$ 6.969,32.
Na hipótese de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, relativamente
a anos-anteriores, poderão ser deduzidas as despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, desde que o ônus financeiro tenha sido do contribuinte,
sem ressarcimento (art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, vigente à época dos
fatos).
Logo, cabe excluir da omissão de rendimentos o valor de R$ 6.969,32, referente a
despesas com advogados e perito.
A recorrente questiona a própria omissão de rendimentos, com reflexo no imposto
suplementar devido. À vista disso, também necessária a reforma da decisão de primeira instância
devido a fato superveniente ao julgamento, relacionado à metodologia de cálculo do imposto de
renda devido.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art.
12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva.

1
Consulta
Processual
Unificada,
relativa
ao
Processo
no
199372000049062.
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=principal
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005592/2008-41

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente (regime de competência).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para (i) restabelecer a dedução com o dependente Jaime Moraes Ribeiro, no
valor de R$ 1.404,00; (ii) excluir a importância de R$ 6.969,32 da omissão de rendimentos
decorrentes de ação judicial, referente a despesas com advogados e perito; e (iii) determinar o
recálculo do imposto relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pela contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital